Tribunal: STF
Processo: RE 553075
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade civil do município do Rio de Janeiro por evento danoso. Omissão quanto ao dever de fiscalização. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.